Tribunal: TJDFT
Processo: 0717129-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE CONCEDEU INDULTO. DECRETO No 11.302/2022. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO INDULTO. NÃO ACOLHIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O INDULTO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. A concessão de indulto ou comutação de penas constitui objeto do exercício do poder discricionário do Presidente da República, decorrente da prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Carta Magna.
2. O poder discricionário e privativo do Chefe do Poder Executivo deve guardar estrita observância aos preceitos constitucionais, como o previsto no artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição federal, e é passível, de forma excepcional, de controle jurisdicional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
3. No caso, não se vislumbra violação a limites constitucionais nem desvio de finalidade por ter o Decreto Presidencial no 11.302/2022, em seu artigo 5o, previsto a possibilidade de concessão do benefício do indulto nas hipóteses de crimes com pena privativa de liberdade máxima em abstrato não superior a 05 (cinco) anos, sendo certo que a benesse não é irrestrita, pois o próprio decreto estabelece hipóteses que limitam a concessão do indulto com base no aludido dispositivo, a exemplo dos artigos 7o, 8o, 10 e 11 da norma.
4. Os critérios escolhidos pelo Presidente da República estão amparados pelo juízo de conveniência e oportunidade, não incorrendo em afronta a limites constitucionais nem em excesso de poder ou desvio de finalidade – tampouco configura ato atentatório à proteção social, ou violação ao dever de proteção advindo da proporcionalidade, na perspectiva da proibição à proteção insuficiente; ou desobediência aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena – razão pela qual não se vislumbra a inconstitucionalidade da norma prevista no artigo 5o do Decreto no 11.302/2022. Preliminar rejeitada.
5. Observa-se que o agravado preencheu o requisito contido no artigo 5o do Decreto no 11.302/2022, haja vista que todos os delitos cujas penas privativas de liberdade foram extintas pela decisão recorrida são punidos com penas máximas em abstrato não superior a cinco anos.
6. Concluir que o legislador exige o preenchimento cumulativo de todos as situações previstas no Decreto causaria prejuízo ao apenado, ultrapassando o âmbito de interpretação do referido diploma realizado pelo Judiciário, na medida em que cria requisito inexistente e viola o princípio do favor rei, onde a dúvida deve ser interpretada de maneira mais benéfica ao réu.
7. Recurso conhecido, preliminar de instauração de incidente de inconstitucionalidade rejeitada, e, no mérito, não provido para manter a decisão que concedeu indulto ao sentenciado em relação aos crimes previstos no artigo 180, caput, do Código Penal e no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003.